Tribunal: TJDFT
Processo: 0709894-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. TEMA No 1.169/STJ. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento individual de sentença coletiva contra o Distrito Federal proferida no proc. no 0704860-45.2021.8.07.0018, que determinou a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenou o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014.
2. Decisão anterior – A decisão agravada determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema no 1.169/STJ.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é aplicável a determinação de sobrestamento pelo Tema 1.169/STJ ao cumprimento de sentença originário.
III – Razões de decidir
4. O título executivo judicial formado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, que trata do desconto previdenciário incidente sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos.
5. A matéria recursal não se amolda ao Tema no 1.169/STJ, qual seja, necessidade de prévia liquidação do julgado, por isso é indevida a suspensão do cumprimento de sentença originário. Reformada a r. decisão agravada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1775708, 0726070-41.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023; TJDFT, Acórdão 1766698, 07245643020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023; Acórdão 1763650, 07320749420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023.